Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-63.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703738-63.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA BORGES LTDA, VITOR PEREIRA BRITO APELADO: RAIMUNDO SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por RAIMUNDO SANTOS DA SILVA em face de DROGARIA E PERFUMARIA BORGES LTDA e VITOR PEREIRA BRITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, a indenizarem o autor pelos prejuízos materiais decorrentes da colisão em seu veículo. O réu/apelante, Vitor Pereira Brito, requer o benefício da gratuidade de justiça. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal. Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (ID 67397469/68431579). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante Vitor Pereira Brito não se manifestou (ID 67397469/68431579). INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator